Tribunal: STF
Processo: ARE 1448940
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 51, p. 1-7) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. HIPÓTESE DIVERSA DA PREVISTA NO ART. 70, §4º, DO CPP. PRECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. TEMA NÃO DISCUTIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a questão relativa à alegada incompetência territorial aduzindo, em primeiro lugar, que os autos não noticiam a ocorrência de transferências bancárias ou depósitos efetuados pela empresa vítima e tampouco de cheque emitido sem suficiente provisão de fundos, cometidos de forma eletrônica ou pela internet (e-STJ, fl. 161). 



    2. Além disso, a alegação de incompetência territorial é de caráter relativo e não foi suscitada no momento oportuno, de maneira que a alegação encontra-se preclusa, ante a perpetuatio jurisdictionis. 



    3. A prisão preventiva não foi examinada pelo Tribunal de origem no habeas corpus aqui impugnado, de maneira que está inviabilizada a apreciação desse tema neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 51, p. 7) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 56, p. 1-7), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LVII e LXXVIII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o citado recurso (eDOC 68, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 75, p. 1-7).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 35.051/SE (certidão; eDOC 93, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente